Tribunal: TJPA
Processo: 0810241-38.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2025-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0810241-38.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: SOCIBRA - PARA - COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI - EPP, SOCIBEL COMERCIO DE ROUPAS LTDA - EPP, PATRICK IANINO ROCHA, VERUSKA IANINO DA ROCHA

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2025: _____/JUNHO/2025.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0810241-38.2020.8.14.0000.

COMARCA: BELÉM / PA.

AGRAVANTES: SOCIBRA PARÁ – COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI, PATRICK IANINO ROCHA, VERUSKA IANINO ROCHA e SOCIBEL COMÉRCIO DE ROUPAS LTDA.

ADVOGADOS: ADALBERTO SILVA (OAB/PA nº. 10.188) e FELIPE MORRISSAY ROCHA DE SOUZA (OAB/PA nº. 24.522)

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S.A.

ADVOGADOS: MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA - OAB RJ110501-A.

RELATOR:
Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que conheceu e desproveu agravo interno, mantendo decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento por ausência de certidão de intimação da decisão agravada e consequente impossibilidade de aferição da tempestividade recursal. Sustenta a parte embargante omissão no julgado por suposta deficiência de fundamentação, ao argumento de que a ausência de publicação da decisão teria sido demonstrada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão ou deficiência de fundamentação no acórdão que rejeitou o agravo interno, por não reconhecer a tempestividade do agravo de instrumento, diante da ausência de certidão de intimação da decisão agravada em processo físico.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Embargos de declaração têm fundamentação vinculada à existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, conforme o art. 1.022 do CPC.

4. O acórdão impugnado analisou suficientemente a controvérsia, destacando a ausência de elementos aptos a comprovar a tempestividade do recurso, diante da tramitação física do processo originário.

5. A alegação da embargante representa inconformismo com a conclusão adotada e tentativa de rediscussão do mérito, finalidade incompatível com os embargos de declaração.

6. Precedentes do STJ assentam que os embargos não se prestam à revisão do julgado nem à reanálise de argumentos já enfrentados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: 1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do julgado, sendo cabíveis apenas nas hipóteses taxativas do art. 1.022 do CPC.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Embargos de Declaração em Agravo Interno em Embargos de Declaração em Agravo de Instrumento, e lhe
REJEITAR
, ,

nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Presidente
, Des. Leonardo de Noronha Tavares e Desª. Maria Filomena de Almeida Buarque.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 16ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos dois (2) dias do mês de junho (6) do ano de dois mil e vinte e cinco (2025).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 0810241-38.2020.8.14.0000.

COMARCA: BELÉM / PA.

AGRAVANTES:
SOCIBRA PARÁ – COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI, PATRICK IANINO ROCHA, VERUSKA IANINO ROCHA e SOCIBEL COMÉRCIO DE ROUPAS LTDA.

ADVOGADOS:
ADALBERTO SILVA (OAB/PA nº. 10.188) e FELIPE MORRISSAY ROCHA DE SOUZA (OAB/PA nº. 24.522)

AGRAVADO:
BANCO DO BRASIL S.A.

ADVOGADOS:
MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA - OAB RJ110501-A

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
SOCIBRA PARÁ – COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI, PATRICK IANINO ROCHA, VERUSKA IANINO ROCHA e SOCIBEL COMÉRCIO DE ROUPAS LTDA
alegando a existência de omissão no Acórdão desta Egrégia Turma, através do qual o recurso de Agravo Interno interposto pela ora embargante foi conhecido e desprovido.

Em suas razões, a embargante defende que a decisão é omissa, por deficiência em sua fundamentação, expondo que, no seu entender, não se pode falar em impossibilidade de aferir a tempestividade do recurso, pois, conforme devidamente comprovado nos autos desde a petição do agravo de instrumento, a decisão agravada não foi publicada.

Foi oportunizado o oferecimento de contrarrazões.

É o sucinto relatório. Inclua-se o feito em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, 06 de maio de 2025.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

VOTO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que conheceu e desproveu agravo interno, mantendo decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento por ausência de certidão de intimação da decisão agravada e consequente impossibilidade de aferição da tempestividade recursal. Sustenta a parte embargante omissão no julgado por suposta deficiência de fundamentação, ao argumento de que a ausência de publicação da decisão teria sido demonstrada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão ou deficiência de fundamentação no acórdão que rejeitou o agravo interno, por não reconhecer a tempestividade do agravo de instrumento, diante da ausência de certidão de intimação da decisão agravada em processo físico.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Embargos de declaração têm fundamentação vinculada à existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, conforme o art. 1.022 do CPC.

4. O acórdão impugnado analisou suficientemente a controvérsia, destacando a ausência de elementos aptos a comprovar a tempestividade do recurso, diante da tramitação física do processo originário.

5. A alegação da embargante representa inconformismo com a conclusão adotada e tentativa de rediscussão do mérito, finalidade incompatível com os embargos de declaração.

6. Precedentes do STJ assentam que os embargos não se prestam à revisão do julgado nem à reanálise de argumentos já enfrentados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: 1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do julgado, sendo cabíveis apenas nas hipóteses taxativas do art. 1.022 do CPC.

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Pois bem, como se sabe, os embargos de declaração têm a finalidade de apenas esclarecer o
decisium
, devendo observar o disposto no art. 1.022 do CPC/2015, ou seja, a existência de obscuridade, contradição, omissão e, agora disposto de forma expressa, o erro material.

Acerca dos requisitos para oposição dos embargos, o C. STJ reverbera que
“Os embargos de declaração somente se prestam a corrigir erro in procedendo e possuem fundamentação vinculada, dessa forma, para seu cabimento, imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória ou omissa, conforme disciplina o art. 1.022 do Código de Processo Civil (Lei 13.105/2015). Portanto, a mera irresignação com o resultado de julgamento, visando, assim, a reversão do julgado, não tem o condão de viabilizar a oposição dos aclaratórios.

(EDcl no AgRg no AgRg no MS 13512 / DF, Relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, publicado no DJe em 16/08/2016)
.

Complementando, o Tribunal da Cidadania expõe o seguinte:
“Não é possível a oposição de embargos de declaração para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, pois não são cabíveis para novo julgamento da matéria.”
(AgRg no AREsp 816077 / RJ, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, publicado no DJe em 07/03/2016)
.

Com efeito, não há que se falar em omissão por deficiência de fundamentação, pois o Acórdão decidiu suficientemente a matéria em questão, concluindo que a decisão monocrática agravada deveria ser mantida, diante da não juntada de certidão de intimação da decisão agravada e da impossibilidade de se aferir a tempestividade do recurso por outros meios, bem como por não ter sido comprovado que a decisão não havia sido publicada até aquele momento. De ressaltar que, à época da interposição do agravo de instrumento, a ação originária tramitava em meio físico, motivo pelo qual, diante da realidade dos autos, fazia-se imprescindível a juntada de certidão de intimação da decisão agravada.

Ademais, o julgador
“não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução”
(AgInt no AREsp 1873272/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/12/2021, DJe 17/12/2021)

Ocorre que, mesmo que sob a roupagem de omissão, a verdade é que a alegação do embargante é no sentido de mero inconformismo com a conclusão do
decisium
, pretendendo rediscuti-lo. Todavia
“Os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado”

(EDcl no AgInt no REsp 1866536/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/04/2021, DJe 28/04/2021).

Desse modo, tem-se que o recorrente busca a reapreciação de matéria já decidida,
não sendo os embargos de declaração o meio cabível para tanto
.

ASSIM
, considerando inexistir qualquer ponto omisso ou contraditório no Acórdão guerreado,
CONHEÇO E REJEITO
os presentes Embargos de Declaração, nos termos da fundamentação acima.

É como voto.

Belém/PA, 2 de junho de 2025.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 05/06/2025